Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706589-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCIENE BATISTA DE BARROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Concurso de agentes. Crime impossível. Arrependimento posterior. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pena-base. Fração. Falta de interesse em recorrer. 1 - O fato de a ação criminosa ser monitorada pela supervisora do estabelecimento comercial vítima de furto, por meio de câmeras de segurança, não torna impossível o crime, que ocorre com a inversão da posse dos bens, ainda que não tenha sido mansa, pacífica e ?desvigiada?. 2 - Não há arrependimento posterior se os produtos subtraídos não foram restituídos de forma voluntária -- a ré foi presa em flagrante na posse desses, que foram restituídos, pela polícia, ao estabelecimento comercial vítima do furto. 3 - A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a ré é primária, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena é inferior a 4 anos de reclusão (art. 44, CP). 4 - Não há interesse em recorrer para que incida a fração de aumento de 1/6 da pena mínima por circunstância desfavorável se essa foi a fração adotada pela sentença. 5 - Apelações da primeira ré provida em parte e da segunda ré não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do CPP, pleiteando a sua absolvição por atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território A028